Tribunal: STF
Processo: AI 640492
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
   ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA
   REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A alegada violação ao art. 5º,
   XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de
   ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que
   inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
II - A
   exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a
   decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o
   julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu
   convencimento.
III - Agravo regimental improvido.